Tribunal: TJES
Processo: 5014161-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014161-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINCO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE ALVARÁ DE HABITE-SE. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a eficácia de Alvará de Habite-se e de Certidão Detalhada de empreendimento imobiliário concluído, determinando a averbação da restrição nas matrículas imobiliárias, em razão de supostas irregularidades construtivas apuradas posteriormente pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão judicial dos efeitos de ato administrativo (Habite-se) expedido há cerca de um ano viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima diante de uma situação fática consolidada; e (ii) estabelecer se a medida observa o dever de considerar as consequências práticas da decisão, conforme os ditames da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desfazimento de ato administrativo que gerou direitos e expectativas legítimas exige a observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo específico, sob pena de nulidade da anulação unilateral.

4. Eventuais irregularidades que não apresentam risco iminente à segurança ou à salubridade pública não justificam a interdição total ou a suspensão de efeitos de registros de imóvel já habitado por terceiros de boa-fé.

5. O julgador deve considerar as consequências práticas da decisão, sendo vedada a imposição de ônus anormais ou excessivos aos administrados quando a regularização ou compensação se mostrarem alternativas mais proporcionais à manutenção da ordem urbanística, conforme os arts. 20 e 21 da LINDB.

6. A situação fática consolidada — conclusão da obra e ocupação por moradores — sobreleva-se ao interesse na regularidade formal imediata, especialmente para evitar dano social superior ao alegado dano urbanístico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VINCO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, em sede de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 5001544-15.2025.8.08.0049, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a eficácia do Alvará de Habite-se e da Certidão Detalhada emitidos em 01/07/2024, relativos ao “Edifício Milano”, determinando a averbação da suspensão nas matrículas imobiliárias do empreendimento.

Em suas razões (ID 15643387), a Agravante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade do ato administrativo que declarou a anulação do Habite-se, por manifesta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
(ii)
a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência ao Município, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no art. 300 do CPC;
(iii)
a necessidade de se observar a situação fática consolidada e a proteção da confiança legítima, uma vez que a obra se encontra concluída, com o devido licenciamento, há mais de um ano; e
(iv)
a ocorrência de perigo de dano inverso, ante os graves e desproporcionais prejuízos econômicos e à segurança jurídica decorrentes da manutenção da decisão agravada.

Decisão ID 15987910, pela qual o recurso foi recebido em seu duplo efeito.

Contrarrazões ID 16624495, pelo desprovimento.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

A controvérsia em primeira instância foi instaurada por meio de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual o Município Agravado alega que o Alvará de Habite-se do "Edifício Milano", expedido em 01/07/2024, seria nulo. A municipalidade sustenta que o ato foi emitido de forma prematura, sem a devida vistoria técnica e com a obra apresentando diversas e relevantes desconformidades em relação ao projeto aprovado, irregularidades estas que teriam sido apuradas no bojo do Processo Administrativo nº 7.538/2025 e que levaram à anulação unilateral do "habite-se" pela própria Administração.

Conquanto o Município Agravado possua a prerrogativa de fiscalizar e ordenar o uso do solo urbano, tal poder não é absoluto, devendo ser exercido de forma razoável e proporcional, mormente diante de situações fáticas já consolidadas e atos administrativos pretéritos emanados do próprio ente público.

Nesse particular, ao apreciar o Agravo de Instrumento conexo nº 5013813-39.2025.8.08.0000 - incluído em pauta para julgamento conjunto -, envolvendo as mesmas partes e o mesmo empreendimento, ressaltei que a presunção de legitimidade dos atos administrativos milita em favor de ambas as partes. Conforme destacado no voto proferido naquele recurso, se os relatórios de fiscalização que apontam irregularidades gozam de tal presunção, o mesmo se aplica ao Alvará de Habite-se expedido anteriormente, que atesta, com igual força, a regularidade da edificação.

Veja-se:

“
A esse respeito, sublinhe-se que a presunção de legitimidade dos atos administrativos milita em favor de ambas as partes. Se, por um lado, os relatórios de fiscalização que apontam irregularidades gozam de tal presunção, por outro, o Alvará de Habite-se nº 16301/2024, expedido pelo próprio Município Agravado em 01 de julho de 2024, atesta, com igual força, que a edificação satisfazia "todas as formalidades legais" para ser habitada.

A posterior alegação de "equívoco" na expedição do “Alvará de Habite-se”, embora assentada na constatação de irregularidades na execução do projeto, não se afigura suficiente, neste juízo perfunctório, para desconstituir a segurança jurídica (na sua dimensão subjetiva da proteção da legítima confiança) gerada pelo ato anterior, notadamente se considerada a finalização da obra e a ocupação parcial do edifício por compradores de boa-fé.

Ademais, importa registrar que as irregularidades apontadas pela fiscalização - como alterações internas, ampliação de áreas, cobertura de fossos de clarão e taxa de permeabilidade - embora relevantes do ponto de vista administrativo e urbanístico, não aparentam possuir, nesta análise sumária, um potencial de dano iminente à segurança ou à salubridade da coletividade que justifique a drástica interdição de um edifício em sua totalidade.

Daí porque se soma a previsão do art. 20 da LINDB, que veda decisões baseadas em valores jurídicos abstratos sem a consideração das suas
consequências práticas
. No caso vertente, o embargo de uma edificação já consolidada e habitada é medida materialmente inócua e juridicamente impossível de ser executada sem causar prejuízos anormais e excessivos a terceiros de boa-fé (os moradores), o que é expressamente vedado pelo parágrafo único do art. 21 da LINDB,
in verbis
:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a
invalidação de ato
, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar
as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime
e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Em uma ponderação de vetores, o interesse público na regularidade formal da edificação deve ser sopesado com a situação fática consolidada, que envolve a conclusão da obra, a chancela municipal por meio do "Habite-se" e a legítima expectativa de uso e gozo da propriedade por adquirentes de boa-fé. A via adequada para a correção de tais desconformidades, caso confirmadas em instrução probatória, parece ser - ao menos neste exame sumário próprio do momento processual - a da regularização ou compensação, e não a da inutilização do bem, que geraria dano social superior ao alegado dano urbanístico.

Quero dizer que,
se o que se postula na ação originária é que as irregularidades sejam sanadas
, o “embargo da obra” já finalizada, do que resulta na própria interdição do edifício e na suspensão de novas ocupações por compradores,
consubstancia medida mais drástica que a tutela definitiva postulada
, razão pela qual não se mostra razoável de ser adotada.
” (grifos no original)

Como se depreende, a conclusão externada no mencionado agravo de instrumento baseia-se na interpretação de que, em uma ponderação quanto aos direitos tensionados, o interesse público na regularidade formal da edificação deve ser sopesado com a situação fática consolidada, que envolve a conclusão da obra e a chancela municipal por meio do "Habite-se",
notadamente porque tais irregularidades
(como alterações internas, ampliação de áreas, cobertura de fossos de clarão e taxa de permeabilidade), embora relevantes do ponto de vista administrativo e urbanístico,
não aparentam possuir, nesta análise sumária, um potencial de dano iminente à segurança ou à salubridade da coletividade
que justifique a drástica interdição de um edifício multifamiliar em sua totalidade.

Esse mesmo raciocínio aplica-se, pois, ao presente caso, uma vez que a suspensão da eficácia do Habite-se, com averbação restritiva nas matrículas, representa medida de impacto equivalente ou até superior ao embargo anteriormente analisado.

Impende ressaltar que o art. 20 da LINDB veda decisões baseadas em valores jurídicos abstratos sem a consideração das suas
consequências práticas
. No caso vertente, a medida de suspensão dos efeito do “Habite-se” de uma edificação já consolidada e habitada é medida materialmente inócua e juridicamente impossível de ser executada sem causar prejuízos anormais e excessivos a terceiros de boa-fé (os moradores), o que é expressamente vedado pelo parágrafo único do art. 21 da LINDB,
in verbis
:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a
invalidação de ato
, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar
as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime
e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

No caso, observa-se que o Município Agravado, ao que tudo indica, declarou a nulidade dos efeitos do Habite-se de forma unilateral, quase um ano após sua expedição,
sem a aparente instauração de um processo administrativo especificamente deflagrado para este fim
, no qual fosse assegurado à Agravante o contraditório e a ampla defesa para o específico objetivo de desconstituir o ato que já havia gerado direitos. Tal circunstância, por si só, confere elevada probabilidade à tese recursal de nulidade do ato de anulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)